Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-10.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006423-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO

– APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo contradição no
decisum,
de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Concluído o julgamento do REsp nº
1.319.232/DF e por força da decisão
publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1).

“Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006423-10.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

BANCO DO BRASIL S/A E GILBERTO CASSOL

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
GILBERTO CASSOL
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento
a fim de determinar que a lide prossiga como liquidação provisória de sentença, com observância, no entanto, à suspensão estabelecida pelo STJ e STF.

O embargante Banco do Brasil aduz que a decisão está omissa em relação a qual rito de liquidação o Juízo singular deverá seguir, pugnando, na oportunidade, que o prosseguimento do feito aconteça pelo rito do Procedimento Comum, aplicando ao caso as disposições dos artigos 509, II e 511, ambos do CPC/2015.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja suprida a omissão apontada (id. 136760170).

Houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, postulando para que seja aplicado ao presente feito o método de liquidação por arbitramento.

Por outro lado, o embargante Gilberto Cassol em seus aclaratórios aponta erro material no que concerne a determinação de sobrestamento do feito, posto que por força da decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF pelo Min. Jorge Mussi, deve ser restabelecido o regular andamento processual.

Pede, assim, para que seja retificada a decisão, afastando a determinação de sobrestamento do feito (Id. 136768657).

Não houve apresentação de contrarrazões pela Instituição Bancária embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.0008514-1 –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)
”

Alega o primeiro embargante que o acórdão é omisso em relação a qual rito de liquidação o Juízo singular deverá seguir e o segundo que está equivocada a determinação de sobrestamento do feito, já que superada tal questão por força da decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF.

De fato, revisitando os autos, é possível atestar que razão assiste aos embargantes.

Isso porque
descabe o sobrestamento do presente feito, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp nº. 1.319.232/DF, tendo perdido sua eficácia o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por força de decisão proferida pelo STJ no EREsp 1.319.232/DF, publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual, em primeiro e segundo graus, de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1), visando à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I, no mês de março de 1990, em decorrência do afastamento da ordem de suspensão nacional determinada em 11.3.2021 no RE 1.101.937/SP pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 1075).

Lado outro, a decisão agravada merece reforma no que tange ao rito a ser seguido na origem, haja vista que
o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Dessa forma,
em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial
no EREsp 1705018/DF. Recurso provido.”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.”
(RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4ª Câmara Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgamento: 24.03.22)

Diante do exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos por ambas as partes, para sanar os vícios acima apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar o sobrestamento do feito e
determinar que
a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022